Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLACA NÃO ORIGINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, em razão da condução de motocicleta com placa de identificação adulterada. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de QR Code e demais elementos de autenticidade em placa veicular, embora com dados compatíveis com o registro oficial, configura o tipo penal do artigo 311, §2o, III, do Código Penal; (ii) estabelecer se há prova do dolo do agente quanto à ciência da adulteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de elementos obrigatórios de autenticidade em placa veicular do padrão Mercosul, como o QR Code, caracteriza sinal identificador adulterado, ainda que os dados alfanuméricos estejam corretos.
4. A utilização de placa não original compromete a rastreabilidade e a fé pública, bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão, sendo irrelevante a alteração ou não dos dados nela constantes.
5. O dolo é presumido pelas circunstâncias fáticas: aquisição informal do veículo por valor irrisório, ausência de documentação, e aquisição de terceiro não identificado, o que revela que o agente devia saber da adulteração.
6. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados em juízo e harmônicos entre si, são válidos e suficientes para embasar a condenação, notadamente quando corroborados por laudo pericial.
7. O laudo técnico concluiu que a placa era não original e inidônea, sendo caracterizada como artefato decorativo, sem validade legal, o que reforça a configuração do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos obrigatórios de autenticidade em placa veicular configura adulteração de sinal identificador, nos termos do art. 311, §2o, III, do Código Penal.
2. A prova do dolo se infere das circunstâncias fáticas da aquisição e uso do veículo, sendo prescindível a demonstração de conhecimento técnico por parte do agente.
3. Os depoimentos de policiais militares, quando firmes, coerentes e colhidos sob o contraditório, constituem prova idônea para fundamentar condenação penal.